Tribunal: TJDFT
Processo: 0739649-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECONVENÇÃO. RECURSO RÉU. PARCIALMENTE CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DANO MORAL. MAGISTRADA VÍTIMA. ADVOGADO OFENSOR. REITERAÇÃO CONDUTA. GRAVIDADE. EXTENSÃO DANO. PARTICULARIDADES. MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO. TEMA 1.076 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As razões recursais não refutam especificamente os fundamentos da Sentença (princípio da dialeticidade) e nem sequer ostentam sintonia com o que consta na sua fundamentação, o que impõe o parcial conhecimento do apelo, uma vez que subsiste apenas quanto à insurgência relativa ao indeferimento da gratuidade judiciária ao Réu.
2. Impugnada pela parte adversa a gratuidade de Justiça e devidamente comprovada a capacidade financeira para suportar os encargos processuais, incumbia ao Réu – advogado e empresário – fazer a contraprova de forma a evidenciar sua alegada hipossuficiência financeira, o que não foi feito. Confirma-se o indeferimento da gratuidade judiciária.
3. A vítima do dano moral é magistrada da Justiça do Trabalho e teve sua honra e imagem maculadas em razão de graves ofensas lançadas por advogado em peças processuais e em sustentação oral perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que resultou em manifesta repercussão na sociedade.
4. O valor fixado a título de indenização por dano moral não se mostrou hábil a inibir a prática ilícita, uma vez que o advogado reiterou a conduta ofensiva à magistrada em sede de apelação.
5. Levando-se em consideração a peculiar condição da pessoa ofendida – Juíza do Trabalho –, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta do advogado, que mesmo após a sua condenação a reiterou nos presentes autos, e a extensão do evento danoso, majora-se o valor fixado a título de reparação por dano moral.
6. No julgamento do Tema 1.076, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
7. A improcedência do pedido de indenização por dano moral em Reconvenção impõe a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §§1o e 2o do Código de Processo Civil).
8. Recurso da Autora parcialmente provido.
9. Recurso do Réu parcialmente conhecido e desprovido.